Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-48.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012721-48.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
RECORRIDO: SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roberto Carlos Moraes Bezerra. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103565980):
DIVÓRCIO – DIVERGÊNCIAS SOBRE PARTILHA DE BENS – PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA – PARTILHA DOS 48 GARROTES OU SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO – PRETENSÃO DE EXIMIR-SE DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR JÁ DETERMINADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA COISA JULGADA – REDISCUSSÃO RECURSAL EM SEDE DE APELAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – VIOLAÇÃO DO ART. 80, INCISOS I, II, III, VIII DO CPC – DOSAGEM – ART. 81 DO CPC. Recurso da autora conhecido e provido, recurso do réu conhecido e desprovido com aplicação da litigância de má fé. (1) – Comprovando a autora que, em relação aos semoventes, estes existiam quando da separação de fato do casal, de rigor se apresenta que, cumprindo os requisitos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estes devem ser partilhados em quotas iguais para as partes. Na impossibilidade de cumprimento material da decisão, transforma-se esta em perdas e danos, apuração no cumprimento da sentença, pelo valor da data em que foi estipulado o laudo de avaliação. Recurso da autora provido. (2) - Já estando operada a coisa julgada no que tange a determinação de que, em relação ao pró-labore, este deveria ser dividido em partes iguais entre os litigantes, não mais reside possibilidade de ser novamente discutida esta questão em sede de apelação. A coisa julgada é preceito constitucional do principio da segurança jurídica, vedação expressa consolidada no CPC de nova discussão sobre questões anteriormente decididas e preclusas. (3) - Não é lógico, racional e justo que o autor, desconhecendo os predicados dos efeitos da coisa julgada, obrigação que lhe foi determinada desde o ano de 2000, não tendo pagado o que restou determinado no acórdão, agora, em grau do recurso de apelação, pretende exonerar de sua responsabilidade. Verifica-se típico caso de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’. Impõe-se, como consequência jurídica do ato de deslealdade processual, (art. 5o do CPC), e demais dispositivos citados elencados no art. 80 d0 CPC, a condenação pecuniária ao IMPROBUS LITIGATUR’.
(TJ-MT 10127214820188110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 120889489).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu provimento ao recuso da parte autora para determinar a partilha dos semoventes em partes iguais entre os litigantes, convertida em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado em cumprimento de sentença.
Além disso, o aresto recorrido negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença quanto à condenação ao pagamento, à parte recorrida, de 50% dos valores recebidos a título de pró-labore, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, incluindo os valores retroativos, condenando-a, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.659, inciso VI, do Código Civil, ao argumento de que a questão referente à partilha das verbas de pró-labore foi levantada em sede de apelação em razão de ainda não haver definitividade da decisão que a determinou, pois se trata de pedido de medida liminar, acolhido em agravo de instrumento, razão pela qual não há falar em preclusão e em coisa julgada quanto à questão.
Afirma que se afigura indevida a partilha do pró-labore recebido enquanto sócio administrador de empresa, pois se trata de verba de natureza salarial.
Recurso tempestivo (id 123381960) e preparado (id 123317973).
A análise do pedido de concessão do efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 124058098).
Contrarrazões apresentadas (id 125390682).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, a partir da provável ofensa ao artigo 1.659, inciso VI, do Código Civil, a parte recorrente alega que a questão relativa à partilha das verbas de pró-labore da empresa Auto Posto Internacional Ltda foi levantada em sede de apelação em razão de ainda não haver definitividade da decisão que a determinou, pois se trata de pedido de medida liminar, acolhido em agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em preclusão e em coisa julgada quanto à questão.
Quanto a esse ponto, entendeu a Câmara julgadora que se operou a preclusão em relação à questão, ao fundamento de que o acórdão do agravo de instrumento em que concedida a liminar que determinou a partilha das aludidas verbas fez coisa julgada.
Confira-se:
“(...) Deve ser visto, inicialmente, que, neste aspecto, não houve deferimento de liminar em sede de primeiro grau de jurisdição. Encaminhado Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018780-27.2019.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 18/05/2020, por decisão não unânime, vencido este Relator, sobreveio provimento do recurso e, neste aspecto, assim posicionou a eminente 1a. vogal, seguido pela 2a. vogal: ‘Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perito de demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para dar provimento ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar a metade de R$ 12.000,000 (doze mil reais) desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2.017), computados mês a mês, com juros de mora e correção monetária mês a mês. ’ (sic) (ID-88883781).
Devo registrar, inicialmente, que, como relator proferi voto em sede do recurso de agravo de instrumento. Quando do julgamento dos embargos de declaração, que complementou o acórdão que se tratava do assunto, fui voto vencido e, neste particular, a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, seguido por outro membro da 2a. Câmara Cível de Direito Privado, assim posicionou:
‘Logo, em atenção ao teor do v. acórdão de ID-43995437, o qual restou irrecorrido, bem como de conformidade com o art. 1.027 do Código Civil que, após o trânsito em julgado, a parte requerida pague à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, referente à metade do pró-labore por ele recebido (R$ 12.000,00), com juros e correção monetária, retroagindo o pagamento a 23.11.2018, até a data da prolação da sentença, sob pena do pagamento da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais’. (sic) (ID-88883897).
Encerra-se a questão a respeito do assunto, agora revivido em grau recursal, com o trânsito em julgado da decisão acima. Ora, o processo anda para frente e fatos pretéritos já decididos e decisões transitadas em julgadas, por força da preclusão, não mais podem ser revividos, eis que mortos e cremados sob a égide da coisa julgada. Senão observemos.
Assim dispõe o ordenamento processual civil: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. (art. 507 do CPC).
E, como bem alude o comando processual pertinente a sua imutabilidade: ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’ (Art. 502 do CPC).
Aliás, não se pode, na espécie, que a coisa julgada, mencionado no inciso XXXVI, do art. 5o, da Constituição Federal descreve como uma garantia fundamental da parte, sob a égide do princípio da segurança jurídica.
Não seria lógico, racional e justo que o autor, desconhecendo os predicados dos efeitos da coisa julgada, obrigação que lhe foi determinada desde o ano de 2000, não tendo pagado o que restou determinado no acórdão, agora, em grau do recurso de apelação, pretende exonerar de sua responsabilidade. Verifica-se típico caso de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.
E, em sequência, segundo vejo a situação criada pelo apelante, devedor recalcitrante daquela obrigação de cunho alimentar, não tendo cumprido a determinação deste Tribunal possa alforriá-lo da pecha do ‘IMPROBUS LITIGATOR’ já que atos desta natureza deduziu defesa recursal contra fato incontroverso, transito em julgado da decisão a respeito do assunto (inciso I, art. 80, do CPC); está utilizando do processo para conseguir, se provido o pedido, de objetivo cunhado como ilegal (inciso III, do art. 80 do CPC); opôs resistência injustificada no processo, não quitando os devidos por determinação deste Tribunal (inciso V, art. 80 do CPC) e, ainda, sabendo da existência da coisa julgada, tentando induzir o TJ a erro, apresenta recurso de cunho eminentemente protelatório (inciso VII, do art. 90, do CPC). (...)”. (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Quanto ao pleito de efeito suspensivo, no entanto, da leitura das razões recursais, não se vislumbra a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, sobretudo porque a decisão que determinou a divisão do pró-labore foi proferida no ano de 2020.
Ademais, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Assim, conquanto o recurso tenha alcançado o juízo positivo de admissibilidade, não se vislumbra prejuízo iminente ao recorrente, que não possa aguardar o julgamento de mérito pela Corte Superior.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça